Tribunal: TJDFT
Processo: 0736778-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736778-24.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO HAMILTON RODRIGUES DE LIMA, ELZA FERREIRA DE LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105 inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DOS EXECUTADOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PENHORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 2.1. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade dos devedores, mostra-se evidenciada a possibilidade de penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração auferida pelos executados, porquanto não se observa risco de comprometimento de sua subsistência. 3. A despeito da necessidade de que a execução seja promovida pelo modo menos gravoso para o executado, a penhora deve recair sobre bem que ofereça maior eficácia para a satisfação da obrigação, observada a ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. 3.1. Havendo possibilidade de penhora de dinheiro em espécie ou de valores depositados em instituição financeira, não há como ser imposta ao credor a obrigação de aceitar outros bens para fins de garantia de pagamento da dívida, quando não houver justificativa para a inversão da ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. No recurso especial, após pedirem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422 do Código Civil e 10 da Lei 10.741/2003, aduzindo que, embora haja entendimento quanto à possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, deve ser observado o princípio da dignidade do devedor e preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e da sua família. Asseveram ter buscado o meio menos gravoso e eficaz para a satisfação do débito, o que teria sido rechaçado pelo credor que, em seu entendimento, teria buscado medida coativa mais gravosa e ineficaz para a quitação da dívida. Ponderam que não se pode admitir a constrição salarial de proventos de idosos ad eternum para funcionar somente como pagamento parcial de verba acessória de dívida principal. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta ao artigo 1o da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID Num. 37555262 - Pág. 7). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1924954/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/4/2022. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 422 do Código Civil e 10 da Lei 10.741/2003. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Outrossim, a recusa de bens à penhora pelo embargado não afronta a boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil) e tampouco a dignidade da pessoa humana, especificamente do idoso (art. 10 da Lei n. 10.741/03 e art. 1o, inciso III, da Constituição Federal), pois, conforme explicitado no v. acórdão recorrido, a penhora em dinheiro tem preferência na ordem de constrição judicial, por força dos ditames do art. 835, inciso I, e § 1o, do Código de Processo Civil. Desse modo, na possibilidade de penhora parcial da remuneração dos devedores, não há necessidade de aceitação de bens à penhora pelo credor” (ID Num. 35813466 - Pág. 11) (...) “Com estes argumentos, fora assentado o entendimento de que a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração auferida pelos agravantes GABRIEL, ANTONIO e ELZA não seria apta a comprometer as suas subsistências, assim como de suas famílias, uma vez que representa forma menos gravosa para o cumprimento da obrigação que está a cargo dos devedores e para a qual não têm apresentado solução viável de pagamento” (ID Num. 35813466 - Pág. 11). De modo que rever tais conclusões é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo 1o da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois o exame da tese recursal demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede pelo óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo , do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet n. 15.018/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 18/5/2022; STF – Pet 9559 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJe 17/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017